Tribunal: STF
Processo: HC 236063
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 826.845/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, como incursos nas sanções do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (ROLANDO) e à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (IZIDORO), ambos em regime inicial fechado. 



    Conforme relatado na sentença: 



    2. Em síntese, os auditores fiscais José Juiz Altheia e Adriana Gianello Costa de Oliveira teriam sido encarregados de fiscalização solicitada, no processo 2004.7000018358-8, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal sobre pessoas e empresas do assim denominado “Grupo Sundown”, o primeiro especificamente sobre Ozyx – Indústria e Comércio de Artigos Esportivos Ltda. E BSD Comercial, Importadora e Exportadora Ltda., e a segunda, sobre as pessoas físicas Rolando Rozenblum Elpern e Karina Rozenblum, tendo porém, recebido vantagem indevida para o fim de efetuar lançamentos parciais ou viciados, o que, de fato, teriam feito em relação a Ozyx, BSD e Rolando. Isidoro e Rolando seriam os reais controladores das empresas Ozyx e BSD e como tais seriam responsáveis pelo oferecimento da vantagem. Paulo Goldenstein seria pessoa interposta que figuraria como representante na empresa BSD, tendo participado dos crimes. Sergio Voltolini seria contador das empresas e teria igualmente participado dos crimes.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, acolhidos para majorar as penas dos pacientes para 12 anos, 2 meses e 20 dias (ROLANDO); e 7 anos, 2 meses e 20 dias (ISIDORO). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (a) deu parcial provimento ao recurso da defesa, para acolher a preliminar arguida pelos ora pacientes e declarar a nulidade da dosimetria da pena majorada contida nos embargos de declaração; e (b) deu provimento ao apelo do Ministério Público para majorar as penas dos pacientes para 22 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão (ROLANDO) e 17 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão (ISIDORO). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício a respeito questões suscitadas no presente habeas corpus, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    2. Na hipótese, a defesa, inconformada com suposta contrariedade no acórdão que julgou os recursos de apelação, olvidou-se de apontar o aludido vício por ocasião dos embargos de declaração opostos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o acórdão proferido pelo TRF4 declarou a nulidade de decisão da 2ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a qual, por sua vez, deu provimento a embargos declaratórios opostos pelo MPF, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sem oferecer aos acusados oportunidade para apresentar contrarrazões. Entretanto, em vez de determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que a nulidade fosse corrigida, o TRF4 prosseguiu no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, negando provimento ao recurso das defesas e dando parcial provimento ao recurso da acusação para aumentar significativamente as penas impostas aos acusados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o processo originário a partir da decisão de primeiro grau que julgou os embargos de declaração, determinando-se a renovação do ato e garantindo-se à defesa oportunidade para oferecer contrarrazões ao recurso oposto pelo MPF. Subsidiariamente, requer-se a anulação do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente